Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706849-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA, DAMIÃO FLÁVIO ALVES DA SILVA, CLAUDEVALDO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO AMBIENTAL. ARTS. 40, CAPUT , E ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - Não prospera o pedido de absolvição quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime ambiental, demonstrando que os agentes, livre, consciente e voluntariamente, construíram edificações em unidade de conservação ambiental, mantendo as edificações na área e impedindo a regeneração natural da vegetação. II - Comprovado que o agente conhece a ilicitude de sua conduta, não há como reconhecer a incidência do erro de proibição , notadamente quando a Defesa não atende o ônus probatório, disposto pelo art. 156 do CPP. III - Preserva-se a pena fixada observando o critério trifásico previsto no art. 68 CP, analisadas todas as circunstâncias judiciais de forma favorável, com pena-base no mínimo legal, assim como a pena definitiva para cada delito, aplicado o concurso formal para a unificação. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 40, caput, e 48, ambos da Lei 9.605/1998, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que “considerando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de dolo por parte dos recorrentes, não há base suficiente para sustentar uma condenação” (id 58102336, pág. 17). Defende, assim, que o pleito absolutório merece ser acolhido à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 40, caput, e 48, ambos da Lei 9.605/1998, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “I- Não prospera o pedido de absolvição quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime ambiental, demonstrando que os agentes, livre, consciente e voluntariamente, construíram edificações em unidade de conservação ambiental, mantendo as edificações na área e impedindo a regeneração natural da vegetação. II - Comprovado que o agente conhece a ilicitude de sua conduta, não há como reconhecer a incidência do erro de proibição, notadamente quando a Defesa não atende o ônus probatório, disposto pelo art. 156 do CPP.” (vide itens I e II da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012